Tribunal: TJDFT
Processo: 0002914-38.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO AO ESTABELECIMENTO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS DAS AGENTES PENITENCIÁRIAS. CONFISSÃO JUDICIAL. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. INVIÁVEL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Ficando evidenciado que a ré trazia consigo a droga no momento da revista pessoal, no interior da penitenciária, imperativa sua condenação como incursa no crime previsto no artigo 33, "caput", c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/06 (tráfico de drogas majorado).
2. Inviável a redução da pena quando observados o critério trifásico da dosimetria e não ultrapassados os limites da proporcionalidade e da razoabilidade, respeitando os princípios da individualização da pena e do devido processo legal.
3. O colendo STJ, Corte criada para uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, pelo verbete 231 de sua súmula, pontificou a impossibilidade jurídica de se fixar a pena aquém do mínimo legal em virtude da existência de circunstância atenuante. No mesmo sentido o excelso STF ao apreciar, com o caráter de repercussão geral, no RE 597270 RG-QO / RS.
4. Correto o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/06, no patamar máximo de 2/3 (dois terços), quando o agente é primário, possui bons antecedentes e não há elementos que indiquem que ele integra organização criminosa ou que se dedique habitualmente a atividades criminosas.
5. Recurso desprovido.